Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705019-03.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THYESSA NEIVA MARTINS AGRAVADO: MARCONE CAMARA BRASILEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THYESSA NEIVA MARTINS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARCONE CÂMARA BRASILEIRO: “Cuida-se de impugnação à penhora dos lucros, ID 209954304, em que a executada argui demasiada onerosidade da medida, razão pela qual pleiteia a substituição do bem penhorado. O exequente se manifestou. Decido. De início, mostra-se inviável limitar o percentual da penhora sobre os lucros a serem recebidos pela executada quando a parte devedora se limitou a alegar, sem demonstrar, que a constrição deferida tem o condão de comprometer sua subsistência ou a continuidade da empresa. Com relação à alegada inobservância da ordem legal de penhora, tenho que ao devedor omisso no exercício da prerrogativa de nomear bens à penhora não cabe refutar a indicação procedida pelo credor, mormente quando já consultados os sistemas à disposição do juízo sem efetividade na localização de outros bens passíveis de penhora. Não tendo a executada nomeado bens à penhora, transfere-se ao credor a faculdade de indicar bens sujeitos à constrição judicial, razão pela qual não há óbice à manutenção da penhora. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALUGUÉIS. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. É defeso, à parte recorrente, inovar no recurso e apresentar alegação que não foi apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância. A despeito de o artigo 805, do Código de Processo Civil, estabelecer que a penhora deve ser efetuada da maneira menos onerosa para o devedor, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do artigo 797, do referido diploma legal. Inexiste violação ao princípio da menor onerosidade quando as medidas executivas realizadas são as que trazem maior efetividade para a satisfação do crédito, não tendo a parte executada comprovado a desproporcionalidade da medida ou apresentado formas alternativas de execução. Mostra-se inviável limitar o percentual da penhora sobre os aluguéis dos imóveis quando a parte devedora não demonstrar que estes fazem parte do faturamento da empresa, ou, ainda, que a constrição deferida tem o condão de comprometer o exercício de suas atividades. (Acórdão 1606641, 07195024320228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora sobre os lucros (ID 207224015). Ao exequente para que se manifeste acerca da devolução do mandado, IDs 208428741 e 213705804, promovendo o andamento do feito.” A Agravante sustenta (i) que “é profissional liberal, médica, que depende integralmente da receita obtida através da empresa da qual é sócia para manter sua subsistência”; (ii) que “a empresa Thyessa Neiva Martins LTDA (NSM Serviços Médicos), empresa na qual a Agravante Thyessa Neiva Martins figura como sócia, não possui atualmente qualquer contrato em vigor com a administração pública, o que impacta diretamente a sua capacidade financeira e operacional”; (iii) que “tem realizado apenas um número limitado de consultas médicas, o que significa que sua renda atual é bastante reduzida”; e (iv) que “Esse cenário agrava ainda mais a situação financeira da Agravante, tornando a penhora de 30% dos lucros e dividendos não só excessivamente onerosa, mas também inviável, uma vez que não há receitas significativas que possam ser penhoradas sem comprometer a subsistência da Agravante e a continuidade mínima da empresa”. Conclui que a “decisão atacada que mantém a penhora de 30% de seus lucros e dividendos representa uma afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, visto que compromete não apenas sua sobrevivência, mas também a continuidade da prestação de serviços médicos essenciais à população”. Requer a antecipação da tutela recursal “para suspender a penhora sobre os lucros e dividendos da Agravante até o julgamento final, a fim de evitar danos irreparáveis à Agravante, que se verá privada de recursos essenciais para sua subsistência”, e sua confirmação ao final ou, alternativamente, “a redução do percentual penhorado para patamar razoável que não comprometa sua subsistência”. Subsidiariamente, pleiteia que “seja determinada a substituição da penhora por outros bens de menor impacto econômico para a Agravante”. Preparo recolhido (IDs 68691618 e 68691619). É o relatório. Decido. Não estão presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal. A decisão de ID 205757467 deferiu a “penhora de lucros e dividendos percebidos pela executada, THYESSA NEIVA MARTINS, na empresa THYESSA NEIVA MARTINS LTDA (NSM SERVIÇOS MÉDICOS), CNPJ no 44.626.094/0001-84, a ser realizada mensalmente, limitada a 30% dos lucros a serem auferidos pela devedora, até a quitação integral do débito”. Lucros pertencem ao sócio e assim podem ser penhorados na execução contra ele intentada, consoante a inteligência dos artigos 997, inciso VII, 1.007 e 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil. Não se cuida de verba remuneratória ou de cunho alimentar que possa ser compreendida na regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Ressalve-se que os lucros são pagos de acordo com o contrato social ou as deliberações da sociedade empresária e não se confundem com o pro labore ou a remuneração prevista no contrato social para o administrador da sociedade empresária. Também não se confundem os lucros com o faturamento da empresa, cuja penhora não é admissível na execução ajuizada em face de sócio. Tal como determinada, portanto, a penhora ficará restrita aos lucros que couberem à Agravante segundo os atos constitutivos da sociedade empresária, ganho que não se enquadra no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, mesmo porque não há prova de que ela os percebe mensalmente. De outro lado, se a Agravante pretende a substituição do bem penhorado, deve proceder na forma dos artigos 847, 848 e 874 do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator